Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARBITRAMENTO CONSOANTE O DISPOSTO NOS ART. 85, §§ 8 E 2o, DO CPC.

1. Levando-se em consideração o valor da causa, o tempo de duração do processo e a pouca complexidade da matéria debatida, deve-se manter a verba honorária arbitrada com base nos referidos vetores legais.

2. Se o valor fixado está em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, não há que se falar em minoração.

3. Apelo não provido.